Tribunal: TJES
Processo: 5007994-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007994-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SALLES PORTO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que determinou a regressão cautelar do paciente no curso da execução penal, com a consequente expedição de mandado de prisão. A defesa alegou que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do pai, recentemente submetido a cirurgia cardíaca, e requereu a substituição da prisão por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o
Habeas Corpus
como substitutivo do agravo em execução no caso de regressão cautelar de regime; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução, recurso próprio previsto no art. 197 da LEP, sendo incabível sua utilização para revisar decisão do juízo da execução penal.

4. A prisão domiciliar por razões humanitárias, embora admitida excepcionalmente pela jurisprudência mesmo para apenados em regime semiaberto ou fechado, exige a demonstração concreta e documentada de que o reeducando é absolutamente imprescindível aos cuidados da pessoa enferma, o que não se verifica no caso dos autos, em que não há prova pré-constituída da exclusividade desses cuidados, tampouco foi formulado pedido prévio perante o juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Writ
não conhecido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é via adequada para impugnar decisão proferida em execução penal, quando cabível o agravo previsto no art. 197 da LEP; 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige requerimento formulado na origem e prova pré-constituída da imprescindibilidade do apenado para os cuidados de terceiro em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 91, 117 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, HCCr 0717676-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 22.05.2025; TJSC, AG-ExPen 8000420-14.2024.8.24.0023, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007994-24.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
ROBSON LAURINDO DE FREITAS

AUTO
RIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

PACIENTE:

RAFAEL SALLES PORTO

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL SALLES PORTO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da execução penal nº 0015196-81.2015.8.08.0035, que determinou a regressão cautelar do paciente, tendo sido expedido mandado de prisão.

A parte impetrante afirma, em síntese, que
“
Em 20/05/2025, o reeducando foi preso por Mandado de Prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Vitória, que determinou a regressão cautelar ao reeducando ante a existência de novo processo. Ocorre que, em 09/05/2025, o genitor do reeducando, o Sr. Renato, passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio,
(...), e o reeducando Rafael é o único e quem estava responsável por seus cuidados, haja vista que está acamado necessitando de atenção pelos próximos 3 (três) meses”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liminar com vistas a substituir a prisão restritiva de liberdade pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, do paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13856740.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14514015, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar decisão proferida, por parte do juízo de origem, nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

Segundo sustenta a parte impetrante, no id 13814310,
“(...) o paciente é o único responsável pelos cuidados diretos e cotidianos de seu genitor, recentemente submetido a delicada cirurgia cardíaca (revascularização do miocárdio), encontrando-se este acamado e absolutamente dependente de cuidados por pelo menos três meses. A continuidade da prisão representa
r
isco concreto e imediato à integridade e sobrevivência de seu pai, bem como impõe sofrimento desnecessário e desproporcional ao próprio paciente”.

Destarte, vislumbra-se que a parte impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Por outro lado, é imperioso rememorar que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal, em seu art. 117, somente é admitida para condenados em regime aberto, e, excepcionalmente, para condenados no semiaberto quando não houver estabelecimento compatível (art. 91, LEP).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, no entanto, admite a concessão do benefício a presos nos regimes semiaberto e fechado, desde que comprovada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida e a excepcionalidade das circunstâncias fáticas que fundamentam o pedido, com a necessária ponderação dos riscos inerentes à sua implementação.

Assim, a
prisão domiciliar humanitária
, nesse contexto, somente é admissível em hipóteses excepcionais e por razões humanitárias, tais como doenças gravíssimas, inexistência de condições adequadas no sistema prisional ou situações extremas que inviabilizem o tratamento médico necessário no ambiente carcerário.

Firmadas essas premissas, no tocante à alegação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do genitor em situação de vulnerabilidade de saúde, destaca-se que o pedido de concessão de prisão domiciliar sequer foi formulado perante o juízo de origem, além de não haver nos autos prova pré-constituída de que tais cuidados recaem exclusivamente sobre ele.

Com efeito, conforme se extrai da petição inicial, o reeducando encontrava-se em regime aberto quando praticou novo delito, o que,
prima facie
, revela uma aparente tendência à reiteração delitiva, evidenciando comportamento incompatível com a concessão de prisão domiciliar para fins de assistência a terceiro.

A título ilustrativo, cito:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONDENADO EM REGIME FECHADO. IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS DA ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO LEGAL. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A CASUÍSTICA. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame:1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente (condenado pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, 217-A e 307, todos do Código Penal. Homicídio qualificado, estupro de vulnerável e falsa identidade), pautado na ausência de demonstração da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de sua esposa. (...) 4. Não há se falar em supressão de instância se o requerimento de concessão da prisão domiciliar humanitária foi apreciado pelo Juízo da Vara de Execução Penal, ainda que subsista novo pedido pendente de análise na origem. 5.
A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Não obstante, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a presos do regime semiaberto e fechado, desde que haja a demonstração cabal da imprescindibilidade da medida e da excepcionalidade do contexto fático que ensejou o pedido, com a devida ponderação dos riscos vinculados à medida
. 6.
Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois a prova pré-constituída não demonstrou que o paciente é imprescindível para os cuidados de sua esposa. 7. As peculiaridades fáticas, sobretudo aquelas atinentes aos crimes que ensejaram a condenação do paciente, revelam a incompatibilidade da prisão domiciliar humanitária com a presente casuística.
lV. Dispositivo:8. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.

(TJDF; HCCr 0717676-74.2025.8.07.0000; Ac. 1999488; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 23/05/2025)
(grifei)

_____________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR REALIZADO PELO APENADO PARA CUIDADOS DE SUA ESPOSA. PRETENSA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
Alegada imprescindibilidade aos cuidados da família, em razão de sua consorte ter sofrido avc. Impossibilidade. Apenado que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no rol do art. 117 da LEP. Ausência de demonstração de que sua presença se mostra imprescindível aos cuidados da cônjuge. Situação excepcional não evidenciada.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; AG-ExPen 8000420-14.2024.8.24.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; Julg. 16/07/2024)
(grifei)

Dessa forma, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.